Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741489-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LB Produções e Eventos Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0710424-22.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de compensação de créditos, nos seguintes termos: “A empresa executada, no ID 169355303, indica à penhora eventuais créditos que teria a receber na execução 0728161-43.2019.8.07.0001, onde litigam as mesmas partes, com inversão de polo, a fim de que fosse garantida a execução. Intimada, a exequente não anuiu com o pedido, razão pela qual indefiro o pedido de garantia da execução, devendo-se prosseguir com os atos constritivos. Sem prejuízo, prossiga-se com os atos constritivos previstos no item 1.7 e seguintes da decisão de ID 158889781 (SisbaJud e RenaJud).” Em síntese, a Agravante alega que é credora da Agravada no valor aproximado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), nos autos da Execução no 0728161- 43.2019.8.07.0001. Informa que ofereceu em garantia o crédito que tem na Execução no 0728161- 43.2019.8.07.0001, como forma de compensação. Salienta que a negativa de a Exequente aceitar a garantia oferecida deveria ser justificada. Defende a possibilidade de haver compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Sustenta que seria desproporcional a indisponibilidade de outros bens de sua propriedade quando possui crédito líquido e certo contra a própria Exequente. Destaca que a garantia oferecida traz economia processual. Requer a tutela antecipada recursal, para deferir a penhora no rosto dos autos da Execução no 0728161-43.2019.8.07.0001, do crédito existente em favor da executada/agravante e obstar a constrição dos seus bens. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 51848159 e Id. 51848160. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso em exame, requer a Agravante a antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora no rosto dos autos da Execução no 0728161-43.2019.8.07.0001 do crédito existente em favor da executada/agravante e obstar a constrição dos seus bens. Alega que é credora da Exequente, ora agravada de aproximado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), nos autos da Execução no 0728161- 43.2019.8.07.0001. Defende a possibilidade de haver a compensação entre os créditos da presente execução e os créditos da execução em que a Agravante é credora da Agravada. Em juízo de cognição sumária, verifico a necessidade de concessão do efeito suspensivo. Em regra, a penhora no rosto dos autos poderia ser recusada pelo Exequente, pois trata-se de mera expectativa de direito futuro, cuja confirmação depende da real constituição do crédito em favor da executada. Contudo, no caso dos autos, a situação demanda exame particularizado porque, ao que tudo indica, as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora de dívidas líquidas e vencidas, o que possibilitaria a compensação. Ressalta-se, no entanto, que parte do crédito se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo valor não pode ser objeto de compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, pois pertence ao patrono da credora. Assim, sem adentrar no exame do mérito, considero necessária a aplicação do efeito suspensivo, tendo em vista que a espera do julgamento deste Agravo poderá causar danos de difícil reparação aos Agravantes, em decorrência da possibilidade de haver a constrição de bens. Ante o exposto, recebo o presente Agravo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora